Tribunal: STF
Processo: AI 640783
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-02
Data de publicação: 2009-06-02

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Homicídio doloso. Julgamento. Tribunal do 
   Júri. Condenação. Alegação de quesito defeituoso. Improcedência. 
   Quesito que, correspondendo ao teor da denúncia e às provas, não 
   guarda perplexidade alguma. Nulidade processual não ocorrente. 
   Recurso extraordinário não admitido. Agravo improvido. Defeito no 
   enunciado de quesito só é causa de nulidade absoluta de 
   julgamento pelo tribunal do júri, quando cause perplexidade aos 
   jurados.